Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES. APENADA COM SEQUELAS DE UM AVC. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA SUA PRESENÇA PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0407850-52.2025.8.07.0015, deferiu prisão humanitária à apenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se pode ser concedida prisão domiciliar humanitária à apenada/agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.

4. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado ou semiaberto exige a demonstração de situação de notável excepcionalidade e imprescindibilidade da sentenciada para o cuidado de pessoa que dependa exclusivamente dela, situação que ocorre nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.